Tribunal: CARF
Processo: 10983.905726/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.905726/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.763 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
COAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
Ementa:
EMBARGOS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
Identificado que a Embargante trouxe aos autos documentos que em tese
demonstram o direito alegado mas que não foram coligidos aos autos no
momento da digitalização do processo, de rigor o reconhecimento da omissão
com as rescisão do julgado para determinar a baixa dos autos para juntada dos
documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, convertendo
o julgamento em diligência à Unidade Preparadora da RFB, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente)..
Relatório
1.1. Trata-se de pedido da Embargante de ressarcimento de saldo credor de IPI
apurado no 2° Trimestre de 2.005 no valor total de R$ 516.558,10.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.905726/2008-33
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.763 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905726/2008-33

1.2. Após a instrução a Delegacia da Receita Federal em Florianópolis glosou R$
323.689,50, pois:
1.2.1. Parte das notas fiscais adentraram o estabelecimento industrial há mais de
05 (cinco) anos da data do pedido de crédito;
1.2.2. Filme, revelador e cabeças de impressão não são MP, PI ou ME do material
produzido pela Embargante;
1.2.3. Parte das aquisições foram feitas de empresas optantes do SIMPLES
nacional;
1.2.4. Os blocos e agendas personalizadas fabricadas pela Embargante
classificam-se no subitem 4820.10.00 da NCM, tributados com alíquota de 15%
de IPI;
1.2.5. Os calendários fabricados pela Embargante classificam-se no subitem
4910.00.00 da NCM, tributados com alíquota de 10% de IPI;
1.2.6. As revistas e jornais fabricados pela Embargante classificam-se no
subitem 4902.10.00 ou 4902.90.00 da NCM, a depender da periodicidade, e não
geram direito a crédito visto que gozam de imunidade objetiva;
1.2.7. As cartilhas e manuais fabricados pela Embargante, em verdade são livros
e livretes, classificando-se no subitem 4911.10.90 e não geram direito a crédito
visto que gozam de imunidade objetiva.
1.3. Assim, a DRF reconstituiu a escrita fiscal da Embargante compensando por
período créditos glosados com débitos ajustados, deferindo o ressarcimento de R$ 192.868,60.
1.4. A Embargante apresentou Manifestação de Inconformidade em que
argumenta:
1.4.1. A tabela e as explicações retiradas dos sites dos fornecedores indicam que
Filme, revelador e cabeças de impressão são MP dos produtos fabricados;
1.4.2. As agendas, blocos e calendários produzidos pela Embargante são
destinados a ações promocionais, não sendo destinados ao consumo, logo a
classificação correta na NCM é 4911.10.90;
1.4.3. Os jornais, periódicos e manuais possuem caráter publicitário, logo
enquadram-se na posição 4901 da NCM;
1.4.4. “As subclasses (SIC) 4902.10.00 e 4902.90.00 preveem tratamento distinto
para peças publicitárias, sendo correto manter os créditos decorrentes das saídas
dos produtos que preencham as características exigidas pela legislação”;
1.4.5. Os créditos de IPI relativos aos produtos que gozam de imunidade objetiva
nasceram da aquisição de produtos e operações realizadas pela Embargante entre
janeiro e março de 2005, momento em que vigorava o artigo 4° da IN 33/99 que
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.763 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905726/2008-33

permitia o aproveitamento de créditos de saídas imunes, sem qualquer distinção
de espécie. Desta feita, inaplicável novo entendimento descrito no ADI 05/2006 a
operações que antecederam sua publicação, ex vi art. 146 do Código Tributário
Nacional;
1.4.6. Subsidiariamente, não deve ser aplicada qualquer penalidade a
Embargante bem como incidir juros de mora sobre os créditos que não foram
compensados, vez que esta observou o quanto descrito na IN 33/99 bem como na
Solução de Consulta 127/03.
1.5. A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém deu
parcial provimento à Manifestação de Inconformidade reconhecendo o direito creditório do
ressarcimento de IPI no montante de R$ 262.488,23, pois:
1.5.1. “Os catálogos dos fabricantes (fls. 141/143), obviamente, descrevem os
seus produtos, mas não esclarecem sobre a maneira de utilização nos processos
de seus clientes. O que interessa, efetivamente, é a destinação real dada e a
maneira como foram empregados pelo estabelecimento adquirente desses
produtos. A finalidade a que se destina o produto ou a qualidade do adquirente
são irrelevantes para definir a classificação fiscal do produto industrializado”;
1.5.2. Agendas e blocos classificam-se no código 4820.10.00 da TIPI;
1.5.3.“Em que pese a improcedência das alegações da manifestante a respeito da
matéria, é preciso reconhecer que há equívoco em se efetuar diretamente a
dedução da alteração do débito da contribuinte, referente às saídas de produtos
com errônea classificação fiscal, no cálculo do saldo credor de IPI com o imposto
pretensamente devido, sem antes proceder ao lançamento da diferença do
imposto, ou seja, sem antes constituir o crédito tributário relativamente a este
débito”.
1.5.4. “Não é possível afirmar, com base no material do anexo doc. 6, que os
produtos relacionados na planilha de fls. 66/121 foram publicados com algum
conteúdo publicitário. A instrução probatória é falha neste sentido. Não é pelo
fato dos patrocinadores das publicações serem empresas ou outras entidades
voltadas para o segmento empresarial, que se deva concluir que referidas
publicações contenham, necessariamente, publicidade”;
1.5.6. “Os manuais e cartilhas são impressos de caráter eminentemente técnico. É
da sua essência de ser. Não possuem a natureza de impressos publicitários,
catálogos comerciais ou semelhantes, não obstante possam até veicularem
publicidade. Portanto, mantém-se a classificação fiscal definida pela
Fiscalização”.
1.5.7. “O ADI SRF nó 5, de 2006, nao se trata de nova regra sobre o
aproveitamento de créditos de insumos utilizados na fabricação de produtos NT,
mas tão somente a confirmação de um entendimento e de aplicação de uma regra
que já vinha sendo empregados pela Receita Federal desde a edição da IN SRF
n° 33, de 1999”;
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.763 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905726/2008-33

1.5.8. O Ato Declaratório Interpretativo n° 5, de 17 de abril de 2006, ao referir
que o disposto nas respectivas leis de incidência não se aplica aos produtos com a
notação NT, amparados por imunidade e excluídos do conceito de
industrialização, nada mais faz que elucidar que inexiste disposição legal que
assegure o direito à manutenção do crédito de IPI quando o produto
industrializado é imune (objetivamente) e, portanto, não tributado (uma vez que se
encontra fora do campo de incidência do imposto).
1.6. Inconformada, a Embargante interpôs o presente recurso em que soma os
seguintes argumentos aos já manejados em sede de Inconformidade:
1.6.1. “É plenamente possível extrair da função do produto e como é empregado
no processo industrial, havendo o consumo em ação direta, o que autoriza o
creditamento”.
1.6.1. As agendas, blocos e calendários por ela produzidos são destinados a ações
promocionais e não para comercialização, conforme amostras que se encontram
nos
processos
10983.905721/2008-19,
10983.909049/2009-11,
10983.910314/2009-04;
1.6.2. “A classificação de agendas e blocos na posição 49.11 é legítima e pode
ser também visualizada a partir da analogia com a produção de calendários
publicitários conforme trecho extraído da NESH, sobre o item (SIC) 49.10, o qual
corrobora a importância da finalidade do impresso na definição de sua natureza”
1.6.3. O Parecer Normativo CST 25 de 30/06/1986 classifica os impressos
publicitários de uso interno na posição 4902 e os destinados à distribuição em
geral na posição 4911;
1.6.4. A Embargante produz manuais de instrução de produtos classificados na
subposição 4911.10.10 ou, subsidiariamente, na posição 4902, porquanto
destinados à publicidade;

1.6.5. O parecer normativo CST classifica no subitem 4911.02.99 publicações
“periódicas, com o nome do estabelecimento do editor, indiretamente chamando a
atenção para os serviços prestados pelas empresas do editor.
1.7. Esta casa deu parcial provimento ao Recurso Interposto pela Embargante
alterando afastando a glosa dos calendários em Acórdão (3401-006.618) com a seguinte Ementa:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AGENDAS. BLOCOS. 4820.10.00.
A inscrição ou impressão de material publicitário não alterou a utilização
inicial da agenda ou dos blocos (anotações), critério para a alteração de
posição, nos termos da décima segunda nota da posição 4820, das
considerações gerais dos capítulos 48 e 49 e das notas da posição 4911 da
NCM.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
JORNAIS
E
PUBLICAÇÕES
PERIÓDICAS. 4902.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.763 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905726/2008-33

Os destaques “com publicidade” nos subitens 4902.10.00 e 4902.90.00 são
exceções que devem ser provada.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CARTILHAS E MANUAIS. 4901.
As notas da posição 4901 deixam clara que nela se incluem todos os artigos
destinados à leitura (salvo os destinados à publicidade e os que estejam em
posições mais específicas), dentre estes, nomeadamente, os manuais com textos
narrativos que contenham cadernos ou questões
CRÉDITOS. IPI. IMUNIDADE OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 11 da Lei 9.779/99 garante o crédito de IPI nas saídas de produtos
isentos ou tributados à alíquota zero, silenciando acerca de produtos imunes.
IPI. INSUMOS. MATÉRIA-PRIMA. PRODUTO INTERMEDIÁRIO.
Não há prova ou argumento que permitam identificar o uso dos insumos
descritos em planilha no processo produtivo da Recorrente.
1.8. Intimada, a Embargante apresentou Aclaratórios em que alega nulidade do
Acórdão acima por omissão das amostras dos produtos por si fabricados enviados em envelope
pardo, ao lado da Manifestação de Inconformidade, para o órgão de fiscalização, porém, tais
documentos não foram digitalizados e incluídos nos autos para análise deste Conselho.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Como descrito no item 1.8 acima a Embargante apresentou Embargos de
Declaração em que alega nulidade do Acórdão acima por omissão das amostras dos produtos por
si fabricados enviados em envelope pardo, ao lado da Manifestação de Inconformidade, para o
órgão de fiscalização, porém, tais documentos não foram digitalizados e incluídos nos autos para
análise deste Conselho.
2.2. No Acórdão embargado esta Turma (e em especial este Conselheiro) manteve
a glosa dos créditos pleiteados sobre a produção de revistas, jornais e periódicos por carência
probatória, isto é, dispõe o Acórdão Embargado que não há prova nos autos de que os jornais, as
revistas e periódicos produzidos pela Recorrente são voltados à publicidade e,
consequentemente, classificados no EX 01 dos subitens 4902.10.00 e 4902.90.00 da TIPI
(tributados com alíquota 0%):
2.2.1. A controvérsia neste ponto reside do enquadramento dos artigos fabricados pela
Embargante na Exceção Tarifária da TIPI. Com efeito, a Embargante afirma que os
jornais e revistas por ela fabricados são destinados à publicidade, logo, classificam-se
no Ex 01 do subitem 4902.10.00 e 4902.90.00 (rememorando que a diferença de item se
deve à periodicidade de publicação). Já a fiscalização afirma que os jornais e revistas
produzidos pela Embargante não se destinam a publicidade e, por tal motivo, são
imunes não gerando direito ao crédito de IPI.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.763 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905726/2008-33

2.2.2. A descrição da posição 4902 é “Jornais e Publicações Periódicas, Impressos,
Mesmo Ilustrados Ou Contendo Publicidade. Na mesma linha, o Ex dos subitens
4902.10.00 e 4902.90.00 descrevem publicações periódicas COM publicidade. (...)
2.2.3. Ao contrário dos tópicos anteriores não há consenso entre Embargante e
fiscalização acerca do objeto a ser analisado, o que nos remete ao conjunto probatório.
Atendendo a exigência da fiscalização a Embargante coligiu ao processo administrativo
uma lista de todos os produtos amparados por imunidade com as respectivas receitas
(fls. 78/80).
2.2.3.1. Todavia, ao contrário do que era esperado, a lista nada revela acerca das
publicações. Em primeiro lugar porque em boa parte dos itens há a mera indicação de
que se tratam de Revista ou Jornal. Em segundo lugar, dentre aquelas revistas e jornais
que são minimamente identificáveis foi feita uma pesquisa entre os editores por meio da
internet e descobriu-se que há artigos que supostamente não existiam no ano de 2006
(Revista Alliance de Ouro), outros em que o nome da revista indica mais de uma
publicação (Revista Gold, Revista Campeões, Revista Trimestral, Revista Cooperativas,
Revista UP) e outras em que há indicação apenas do comprador das Revistas (ABLAC,
CTCCA).
2.2.3.2. Desta feita, a listagem não traz qualquer indício sobre a presença ou ausência de
publicidade nos artigos, prova que cabia a Embargante.
2.2.3.3. Portanto, sabedores que o destaque “com publicidade” no subitem 4902.10.00 e
4902.90.00 é uma exceção que deve ser provada, correto o enquadramento fiscal
descrito pela fiscalização.
2.3. Entretanto, a Embargante descreve (e bem) que entregou à fiscalização
amostras dos materiais por si produzidos como um anexo da Manifestação de Inconformidade,
sendo que tais documentos foram apensados ao presente processo, ainda enquanto físico:
E-fls. 16:

E-fls. 181
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.763 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.905726/2008-33

2.4. Ao que tudo indica, os documentos apresentados pela Recorrente não foram
coligidos aos autos eletrônicos por mero erro de digitalização – sinal que adquire ares de certeza
ao observarmos que há no e-processo um volume A1V1 com folhas em que se encontra escrito
doc5, bloco, doc6, jornal, encarte, informativo, revista, doc7, cartilha e manual.

3. Assim, admito, conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração com
efeito infringente para converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora
traga aos autos cópia integral dos documentos coligidos pela Recorrente com sua Manifestação
de Inconformidade – em especial aqueles descritos no Volume A1V1 – e, posteriormente, intime
a contribuinte para se manifestar, devolvendo o processo a esta Casa para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital